Tribunal: TJMT
Processo: 1014029-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014029-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[juizo da 11 vara criminal da comarca de cuiaba (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), VALCLEI DE JESUS CONCEICAO - CPF: 075.168.141-56 (PACIENTE), Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSE DE UMA ESPINGARDA –
BUSCA DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA –AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NO IMÓVEL - FASE PROCESSUAL - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO

– PREMISSA DO STJ –

JUSTA CAUSA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DISPENSABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – COMETIMENTO SUCESSIVO DE DELITOS GRAVES E CONTRA O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS –
EFETIVO RISCO SOCIAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO – ACÓRDÃOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO MENOS DE 1 (UM) ANO APÓS OBTENÇÃO DE LIBERDADE VINCULADA – JULGADOS DO STF E ACÓRDÃO DO STJ – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Não se mostra viável a utilização de
habeas corpus,
primeiro porque não constitui medida processual adequada para reconhecimento de eventual ilegalidade de busca domiciliar,

diante do necessário “
revolvimento fático-probatório”

(STJ, HC 577.559/MG); segundo a autorização judicial para busca domiciliar afigura-se dispensável quando houver fundadas razões [justa causa] para apuração de fato criminoso, sem prejuízo de “
controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório”
(STF, HC 175454/SP).

Na hipótese de porte ilegal de arma de fogo, o estado de flagrância persiste enquanto não cessada a permanência que caracteriza o crime.

(TJMT, HC N.U 1012733-03.2020.8.11.0000)

O histórico criminal do agente, reforçado pelo envolvimento reiterado em delitos graves e específicos, demonstra que a soltura do paciente representa efetivo risco social (STJ, RHC 116838/SC; AgRg no HC 580216/SP). A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (RHC 94.197/MG; HC no 524.705/SP).

O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares
diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública (STF, HC no 177941/SP; STJ, HC 123570/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014029-60.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRA. LEIDINEIA KATIA BOSI

PACIENTE(S):

VALCLEI DE JESUS CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VALCLEI DE JESUS CONCEIÇÃO contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 629144), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 16, parágrafo único, II, da Lei no 10.826/03 - (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam ilegais, visto que os policiais teriam adentrado a residência do paciente sem autorização judicial;
2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 48618966), com documentos (ID 48614982/ID 48614985).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49067494).

O Juízo singular prestou informações (ID 52828452).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 16 da Lei n.o 10.826/2003 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ilegalidade da busca e apreensão e fundamentação deficiente do decisum , bem como inexistência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delituosa – Condições pessoais não inviabilizam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 51204965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1o.7.2020, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em plantão judiciário, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Analisando os autos, rejeita-se a preliminar de relaxamento da prisão em face da inviolabilidade de domicílio diante da ausência de mandado judicial, senão vejamos:

Primeiramente, verifica-se que existia uma investigação precedente buscando apurar a autoria de um crime de roubo, conforme boletim de ocorrência no 2020.151830, praticado mediante o uso de arma de fogo, provavelmente o mesmo artefato encontrado na residência do autuado.

Ainda conforme relatado no boletim de ocorrência, havia uma suspeita da participação do autuado no crime de roubo, pelo fato dos policiais militares terem encontrado em um dos veículos abandonados pelos criminosos, um aparelho celular de cor azul da marca Samsung, que após diligências da Agência Local de Inteligência da PM foi descoberto que o telefone celular supostamente pertencia ao autuado, os quais conseguiram localizar a residência do suspeito, sendo feito um monitoramento no local, onde lograram êxito em abordá-lo no momento em que saia de sua residência, vindo ele a assumir a propriedade do aparelho celular, bem como a sua participação no roubo do dia 27/06/2020. E ao ser indagado se teria alguma arma de fogo em sua residência, respondeu positivamente, e ainda autorizou a entrada da guarnição da PM em sua casa para que fosse procedida busca, momento em que encontraram uma espingarda com sinais de adulteração para calibre .22.

Portanto, a operação policial estava fundada em pretérita investigação, recaindo suspeitas de que a arma utilizada no crime de roubo estaria, em tese, sendo ocultada na residência do autuado, pois, conforme boletim de ocorrência do roubo investigado (no 2020.151830), a vítima mencionou que dois dos quatros assaltantes estavam portando arma de fogo, sendo uma arma longa e um revólver, justificando ainda, o motivo do questionamento do policial ao autuado.

Ademais, a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é delito de natureza permanente, o que autoriza, quando observado o estado de flagrância, a incursão policial em domicilio sem mandado judicial.

Somado a isso, não há qualquer informação nos autos de que o ingresso na residência tenha se dado sem autorização do autuado, ao contrário os policiais militares em seus depoimentos e no boletim de ocorrência ratificaram que o ingresso foi autorizado. [...]

A par da situação foi realizada a prisão em flagrante do autuado, a qual está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em vício/irregularidade ensejando o relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO.

Quanto à análise da prisão, em sede de cognição sumária e sem qualquer precipitação ou antecipação de mérito sobre a causa, tenho que a segregação cautelar do autuado é medida que se impõe, senão vejamos:

Primeiro, porque trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, cumprindo o requisito do art. 313, inciso I do CPP. Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de sua autoria delitiva conforme documentos amealhados aos autos.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), fundamentado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois não se trata de conduta isolada na vida do autuado, que, conforme levantado em sua folha de antecedentes, além de ser reincidente específico na prática de crimes contra o Sistema Nacional de Armas (Processos Códigos 582015 e 534432), ainda responde à outras duas ações penais pelos crimes de quadrilha ou bando (Processo Cód. 82244) e tráfico de drogas (Processo Cód. 526986), revelando o seu escárnio com a segurança pública e a própria Justiça.

Assim, conforme se vê do histórico criminal, o autuado se trata de um indivíduo com personalidade voltada à prática de ilícitos, que faz do crime o seu modo de vida. Logo, ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar o mesmo estímulo para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública. [...]

Assim, esse novo fato atribuído ao autuado, somado à contumácia na prática de ilícitos, revelam a sua personalidade criminosa e a total descrença com a justiça, o que demostra a imprescindibilidade da manutenção de suas prisões para a garantia da ordem pública, pois inegável o receio de perigo de ser colocado em liberdade. [...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 312 e 313, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VALCLEI DE JESUS CONCEIÇÃO, EM PRISÃO PREVENTIVA.”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – www.tjmt.jus.br)

Em 4.8.2020, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente
(Sistema
Primus
- Código 630611), estando na fase de recebimento.

Pois bem.

Ao analisar o argumento de inviolabilidade de domicílio para efeitos de “relaxamento da custódia”,
a juiz da causa
concluiu que a busca domiciliar decorreu de investigação relativa a um roubo, ocorrido em 27.6.2020, de um automóvel pertencente a Alessandro Moises de Araújo Pimenta (ID 48614984), no qual fora encontrado o aparelho celular do paciente no seu interior, a revelar que
“a operação policial estava fundada em pretérita investigação, recaindo suspeitas de que a arma utilizada no crime de roubo estaria, em tese, sendo ocultada na residência do autuado”.

Nesse contexto,

não se mostra viável a utilização de
habeas corpus,
primeiro porque não constitui medida processual adequada para reconhecimento de eventual ilegalidade de busca domiciliar,

diante do necessário “
revolvimento fático-probatório”

(STJ, HC 577.559/MG – Relator:

Min. Joel Ilan Paciornik – 29.6.2020); segundo a autorização judicial para busca domiciliar afigura-se dispensável quando houver fundadas razões [justa causa] para apuração de fato criminoso, sem prejuízo de “
controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório”
(STF, HC 175454/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 25.11.2019).

Noutro giro, tratando-se de porte ilegal de arma de fogo, o estado de flagrância persiste enquanto não cessada a permanência que caracteriza o crime.

(TJMT, HC N.U 1012733-03.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Logo, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui uma condenação por tráfico de drogas (Código 526986/Cuiabá), além de responder 3 (três) ações penais, sendo duas por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Códigos 582015/Cuiabá e 534432/Várzea Grande) e uma por associação criminosa (Código 82244/Rosário Oeste).

O histórico criminal do agente, reforçado pelo envolvimento reiterado em delitos graves e específicos, demonstra que a soltura do paciente representa efetivo risco social (STJ, RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; AgRg no HC 580216/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.6.2020).

A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018; HC no 524.705/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.11.2019).

Nessa linha, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Assim sendo, o ato constritivo está suficientemente motivado.

Em seu turno, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que o paciente incorreu em conduta ilícita
menos de 1 (um) ano após obter liberdade vinculada em ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Código
582015/Cuiabá).

O envolvimento em novo delito contra o Sistema Nacional de Armas demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que a
custódia preventiva apresenta-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC no 177941/SP - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.5.2020; STJ, HC 123570/MG -

Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.3.2020).

Por efeito, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020